Tribunal: TJMT
Processo: 1003180-71.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003180-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – ADEQUAÇÃO – INCABIMENTO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação.

2. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

3. Nesse contexto, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelos autores, de maneira que a sentença não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto pelo autor
Banco do Brasil S.A.
, e o segundo por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1003180-71.2018.8.11.0041.

O magistrado singular, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013 e R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ). Por consequência, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo nos termos dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC (ID 95640061 e ID 95640070).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a carência da ação, por falta de legitimidade passiva e de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado apenas o recebimento da verba de sucumbência.

Alega que deve ser aplicado o princípio do
pacta sunt servanda
, de modo que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente.

Menciona que o valor dos honorários sucumbenciais merece ser minorado, com vistas coadunar com os parâmetros legais, bem como com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado (ID 95640072).

O autor Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 95640084).

Por sua vez, em suas razões recursais, os autores Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S alegam que o valor somado das causas trabalhadas, totaliza cerca de R$ 1.458.350,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), sendo que o montante fixado em sentença (R$ 35.000,00) não corresponde nem mesmo a 3% desse valor.

Sustentam que o trabalho do advogado não se resume às peças processuais nos autos, mas sim ao esforço realizado dentro do cotidiano da advocacia, realizando reuniões, diligencias próprias, estudos e desenvolvimento de estratégias, além de alimentação sistêmica e organizacional em favor de seu cliente.

Diz que o serviço foi prestado por muitos anos, de maneira que o réu deve arcar com honorários no mínimo legal, de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado das causas que patrocinou (ID 95640075).

O réu

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 95640080).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que a preliminar de carência da ação (por falta de legitimidade passiva e de interesse processual) suscitada pelo banco requerido/apelante, confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

E nesse ponto, razão não assiste ao banco requerido quanto ao arbitramento judicial de honorários ser cabível somente em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da requerente/contratada.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último, portanto,
resta evidenciado o interesse processual daquele na propositura desta ação de arbitramento de honorários
.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.
Contudo, sendo rescindido o contrato de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.
(AgR 144326/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

Assim, demonstrado que os autores prestaram serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que aqueles devem receber os seus honorários advocatícios.

Nesse sentido, sendo certo que os autores fazem
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretendem os autores.

Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que a sentença não merece reparos.

Com efeito, conforme cálculos apresentados pelo banco réu em suas contrarrazões (ID 95640080 - Pág. 6), o valor atualizado dos autos nº. 0000260-66.1999.8.11.0055 e nº. 0001995-03.2000.8.11.0055, atualizados até a data da sentença recorrida (dia 08/05/2021) eram, respectivamente, de R$ 356.817,37 (trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos) e R$ 136.912,62 (cento e trinta e seis mil novecentos e doze reais e sessenta e dois centavos), totalizando a quantia de R$ 493.729,99 (quatrocentos e noventa e três mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), de maneira que o valor arbitrado (R$ 35.000,00) corresponde a pouco mais de 7% (sete por cento) do montante total, quantia suficiente para remuneração dos trabalhos dispendidos pelos autores, mormente se se considerar que a destituição do mandato deu-se nos idos 2013, quando o somatório do valor das causas por eles patrocinadas possuía um valor bem inferior ao ora atualizado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021